Tribunal: TJBA
Processo: 8035224-47.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035224-47.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HEITOR CARLOS DE AMORIM MENEZES Advogado(s): RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA QUE DEVE SER AFERIDA À LUZ DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PEDIDO ILÍQUIDO. POSSIBILIDADE DE A PRETENSÃO ULTRAPASSAR 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MEDIDA QUE PODE ACARRETAR EM PREJUÍZO QUANTO AO VALOR EXCEDENTE EVENTUALMENTE RECONHECIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIFERENÇA A SER AFERIDA EM SEDE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE TJBA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8035224-47.2020.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como agravante, Heitor Carlos de Amorim Menezes, e, como agravado, Município de Salvador. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2